Tribunal: TCU
Processo: 043.040/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 213/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.040/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriella Resende Ribeiro da Cruz (XXX.186.858-XX); Gilberto Antonio Martins (XXX.742.538-XX); Giselda Nora Fernandes (XXX.995.510-XX); Glauber Samuel Batista (XXX.598.998-XX); Hayanna Lafayette Salomao (XXX.975.324-XX); Henrique Freire Dantas (XXX.719.804-XX); Humberto Silva Caldeira (XXX.482.126-XX); Ivanildo Gomes de Oliveira (XXX.694.624-XX); Jacqueline Sales Rocha Santos (XXX.859.794-XX); Makson de Castro Silva (XXX.695.393-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.